Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719181-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA MAGDALENA DE ALMEIDA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46776460), interposto pelo GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de MARIA MAGDALENA DE ALMEIDA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0707955-09.2023.8.07.0020, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a Agravante, no prazo de 48 horas, forneça à Agravada os serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), na sua integralidade, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos a seguir (ID 156988615 na origem): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando o fornecimento de Home Care. Inicialmente, defiro a tramitação prioritária, pois presentes os requisitos. Anote-se. No mais, diante da urgência verificada, nomeio o Sr. ARTHUR TEIXEIRA DA SILVA NETO como curador da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 72, I, do Código de Processo Civil. De mais a mais, sabe-se que a tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. A requerente comprovou documentalmente a relevância da internação domiciliar, calcada em recomendação médica (id. 156934523), inferindo-se, pois, a necessidade de provimento urgente. Assim, não há qualquer motivo justificável para que o plano de saúde deixe de cobrir totalmente os custos no domicílio da requerente, uma vez que os tem também em um hospital, sendo imperioso que a parte hipossuficiente da relação de consumo seja protegida em suas necessidades médicas. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do representante da autora, no que tange às despesas com os serviços de home care. Portanto, em cognição sumária, mostra-se ilegítima a recusa da parte ré em suspender integralmente o tratamento médico prescrito, de modo que necessária providência liminar, sob pena de ineficácia máxima da tutela final. Assim, presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, limitada, todavia, aos elementos estritamente necessários ao satisfatório atendimento das necessidades da requerente, nos termos da prescrição médica de id. 149679025. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, no prazo de 48 horas, forneça à autora os serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), na sua integralidade, consoante relatado no relatório médico de ids. 156934520 e156934523, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. Dou a presente decisão força de mandado. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda, conforme a PORTARIA GC 44 DE 16 DE MARÇO DE 2022. De mais a mais, deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Ademais, os próprios autores manifestaram expressamente seu desinteresse na realização da referida audiência. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela antecipada e danos morais, por meio da qual a parte autora informa sua necessidade de obter o direito à internação domiciliar, com atendimento durante 24 horas diárias; (ii) a parte agravada não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão de tutela; (iii) não há avaliação médica do Agravado segundo critérios da ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, que trata da classificação do nível de complexidade assistencial; (iv) Home Care tem como objetivo propiciar tratamento individualizado e diferenciado ao paciente no âmbito familiar, o que estimula o desenvolvimento de sua autonomia e reforça os vínculos familiares pelo envolvimento no cuidado ao paciente, tendo como consequência direta a rapidez no processo de recuperação e diminuição do stress e riscos de infecção causados pelo ambiente hospitalar; (v) seleção de pacientes elegíveis para Internação Domiciliar é prerrogativa da GEAP e a avaliação é feita pela equipe interna da Unidade Administrativa da Requerida por meio do enquadramento do caso clínico conforme definição de critérios clínicos e pontuação pela tabela ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, que trata da classificação do nível de complexidade assistencial; (vi) as tabelas ABEMID e score NEAD é uma escala desenvolvida pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar que, baseada em critérios técnicos, estabelece uma pontuação que determina a necessidade ou não de internação domiciliar e o grau de complexidade necessário; (vii) essa escala é totalmente baseada nas condições de saúde e suporte profissional de que o paciente necessita, levando-se em consideração condições como: 1. Uso de sonda; 2. Presença de traqueostomia ou acesso venoso; 3. Realização de quimioterapia; 4. Necessidade de suporte ventilatório; 5. Presença de lesão vascular ou cutânea; 6. Grau de dependência na realização de atividades pessoais básicas diárias; 7. Capacidade ou não de locomoção e a necessidade de terapias seriadas como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e outras; (viii) cada uma dessas informações corresponde a uma pontuação específica que, ao final, permite ao avaliador determinar, com base no número de pontos obtidos, se há indicação técnica para internação domiciliar e o nível de assistência e cuidado indicado para a situação específica, sendo Até 7 pontos = Não elegível para internação domiciliar: de 8 a 12 pontos = Elegível para internação de baixa complexidade (6 horas de enfermagem); de 13 a 18 pontos = Elegível para internação de média complexidade (12 horas de enfermagem); de 19 pontos ou mais = Elegível para internação de alta complexidade (24 horas de enfermagem); (ix) a Autora era assistida pelo programa de internação domiciliar, com cuidados de técnico em enfermagem pelo período de 06 horas diárias, vez que, possuía 08 pontos na classificação obtida na Tabela ABEMID; (x) no dia 17/04/2023, o representante da autora entrou em contato com a Requerida a fim de obter informações a respeito da internação domiciliar e sobre negativa de aumento de nível de complexidade de atendimento; (xi) em resposta, a Requerida informou que o quadro clínico apresentado pela paciente não possui elegibilidade para aumento de complexidade; (xii) ela era inelegível para internação domiciliar; (xiii) não há nisto nada de irregular, uma vez que a cobertura de tratamento domiciliar não é obrigatória aos planos de saúde, apesar de estar incluída em alguns dos planos ofertados pela GEAP, nas localidades em que já há empresa contratada para este tipo de serviço e satisfeitas as condições previstas nos normativos internos da Fundação, que regulam o contrato firmado entre as partes; (xiv) a GEAP disponibiliza o Programa de Gerenciamento de Casos – PGC, para fins de assistência domiciliar de baixa e média complexidade a todos os planos GEAP, aos beneficiários com restrições de mobilidade e consequente perda de autonomia para a utilização da rede de serviços GEAP; (xv) o PGC tem como objetivo monitorar em domicílio beneficiários portadores de doenças crônicas não transmissíveis, em condição de dependência, contemplando três níveis de atenção através de equipe multiprofissional, com ações articuladas de caráter assistencial e preventivo, considerando os beneficiários na sua totalidade, estimulando o engajamento da família no processo de aprendizagem e na otimização dos cuidados; (xvi) para eleição do beneficiário ao Programa de Gerenciamento de Casos, seu quadro clínico deverá contemplar uma ou mais das situações, desde que estável e não necessitando de equipamentos e/ou recursos tecnológicos, nem de equipe de saúde em regime de plantão domiciliar por 24 horas por dia (neste caso, programa de internação domiciliar); (xvii) o Programa de Gerenciamento de Casos promove acompanhamento, em domicílio, dos beneficiários que perderam a autonomia de se locomover, em decorrência de alguma doença ou acidente grave, e que necessitam de atenção especial; (xviii) o beneficiário é acompanhado por uma equipe de profissionais de saúde que o apóia, cuida e orienta de forma a proporcionar-lhe melhores condições de reabilitação. Esse trabalho também envolve a família e o cuidador da paciente, formando uma rede de apoio à recuperação do beneficiário e à sua inserção no meio social; (xix) não havendo previsão contratual para o serviço solicitado pelo Agravado, não deve essa Fundação arcar com os gastos excedentes, inclusive porque não possui previsão no rol de cobertura exigido pela ANS; (xx) não pode a família querer forçar a instalação de Home Care 24 horas por dia, para não mais precisar ter cuidados com o Agravado, acreditando que após o início dos serviços, com um técnico de enfermagem ao lado o tempo todo poderão se “livrar” dos cuidados com seu familiar, impondo essa obrigação à Agravante, querendo esquivar-se dos cuidados que lhes são devidos, já que não se observou a necessidade de acompanhamento por período integral como requerido. A Agravante invoca o art. 12 da Lei 9.656/98, além de entendimentos jurisprudenciais. A Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. Para tanto, alega que a parte agravada não demonstrou os requisitos para lograr a assistência de home care, alegando, genericamente, que experimentará prejuízos. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 46776467). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e ss., do CPC e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 46776467). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46776460), interposto pelo GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de MARIA MAGDALENA DE ALMEIDA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0707955-09.2023.8.07.0020, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a Agravante, no prazo de 48 horas, forneça à Agravada os serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), na sua integralidade, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou que o Agravante autorize o custeio do tratamento em domicílio, na modalidade home care, trazendo como pano de fundo discussão sobre obrigação contratual de plano de saúde de autogestão e seus limites. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora a Agravante tenha trazido algumas questões que merecem apreciação mais detida: (i) (des)necessidade de internação domiciliar; (ii) natureza do serviço de home care; (iii) ausência de pontuação por parte da Agravada, o caso em questão recomenda a manutenção ao menos por agora, da medida deferida na origem, já que se trata, exata e pontualmente, sobre o debate em torno da elucidação do alcance do atendimento a ser prestado pelo Agravado em relação ao tratamento (em sentido lato) feito em domicílio. O Agravante traz aos autos a ausência de cobertura dessa modalidade em face do fato de a Agravada não haver logrado pontuação para tal, aliado ao argumento de não haver comprovado a necessidade. Porém, ao observar o processo na origem, verifica-se a prescrição médica (IDs 156934523 e 1566934520), ao contrário do que faz crer a Agravante em sua peça, ao afirmar que a parte agravada nada apresentou. Trata-se de uma inferência que demanda abordagem mais verticalizada, que deverá ser feita na origem, por ocasião do transcurso do processo e, nessa esfera recursal, pela contraminuta de agravo. O juízo monocrático deferiu a tutela com base na indiciariedade do que foi apresentado ali, não podendo se dizer que a Agravada nada apresentou para balizar seu pedido. Além disso, muito embora a Agravante falado em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que se trata de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar tal impacto no orçamento, ao menos por agora. Por outro lado, no caso de restar vencedor, a Agravante poderá suspender o tratamento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, a Agravada poderá experimentar gravames. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, não abarcando a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Em relação ao pedido para que todas as publicações sejam exclusivamente realizadas em nome dos patronos, Dr. Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343181, Dr. Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Dra. Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453, DEFIRO, com as ressalvas inerentes ao sistema do PJe. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023 16:26:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador